Tribunal: TJES
Processo: 5004508-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004508-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA
AGRAVADO: ANTONIO PLINIO MASCARENHAS e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

tEMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004508-07.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

EMB
D
O
:
ANTONIO PLINIO MASCARENHAS

RELATOR:

DES
.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA
, onde alega a omissão do acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, onde requereu a baixa na constrição levada a efeito no registro do imóvel por ela adquirido.

Segundo a recorrente, não fora enfrentado no acórdão o argumento atinente a aquisição do bem de boa-fé.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 29 de junho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004508-07.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

MARY ANGELA DE OLIVEIRA SENA

EMB
D
O
:
ANTONIO PLINIO MASCARENHAS

RELATOR:

DES
.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a omissão no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Naquele recurso, a recorrente objetivava a baixa da constrição no registro de seu imóvel, pontuando que teria adquirido o bem de boa-fé.

Aqui, a embargante alega que seu recurso fora improvido, todavia, não fora apreciada a sua condição de adquirente de boa-fé, o que era de rigor.

A despeito da referida tese jurídica, não há como entender que o acórdão capitaneado pelo eminente
Des. Walace Pandolpho Kiffer
tenha incorrido em omissão.

Pela leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que o nobre Relator entendeu por bem manter a decisão objurgada por vislumbrar que a constrição do bem seria o melhor caminho para evitar danos futuros às partes e a terceiros, obstando a cadeia de venda do imóvel.

Pautado na boa fé da recorrente o nobre Relator acolheu o seu pleito de manutenção de posse, sua permanência no imóvel, sendo a ordem de constrição apenas um ato voltado a resguardar o estado que o bem hoje se encontra.

Registre-se, ainda que o eminente Relator adentrasse de modo mais profundo na boa-fé alegada pela recorrente, ainda assim, tal fato não teria o condão de afastar a necessidade da constrição do imóvel para evitar a alienação dele, baseado no poder geral de cautela.

Assim, considerando que não ocorrera omissão, bem como no fato de que o argumento acerca da boa-fé não seria hábil a alteração do julgado, é que entendo pela rejeição da tese recursal

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se
manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – Inexistindo ponto omisso a ser sanado, tampouco sendo eventual questão trazida pela parte capaz
de alterar o desfecho do recurso, a rejeição dos aclaratórios é medida imperiosa.

III – Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.